Tribunal: TJDFT
Processo: 0722203-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722203-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO UNIVERSA AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela ASSOCIAÇÃO UNIVERSA contra decisão que indeferiu a instauração do cumprimento de sentença em face da UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CATÓLICA. É a síntese do necessário. DECIDO. Ab initio, é cediço que a complexidade da demanda e dos fatos ocorridos ao longo do trâmite processual exigem uma ordenação, de modo a prestigiar os princípios da efetividade e da celeridade processual. Nesse contexto, considerando que a decisão agravada determinou a exclusão da FUNDAÇÃO UNIVERSA do polo passivo e a sucessão pela UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA, e que a eficácia da referida decisão foi suspensa por meio de liminar concedida nos autos deste agravo de instrumento (processo n. 0722499-28.2024.8.7.0000), entendo ser necessária, primeiramente, a regularização processual da FUNDAÇÃO UNIVERSA. Com efeito, consta dos autos originários que a ação civil pública proposta com o objetivo de extinguir a referida fundação ainda não transitou em julgado, o que denota a manutenção da sua capacidade processual, ainda que na pessoa do seu administrador judicial. Nesse sentido, traslado a manifestação do Ministério Público quando do ajuizamento do cumprimento de sentença, verbis: “(...) No processo 0001411-162017.8.07.0001, consta decisão proferida em 27/05/2024, que já determinou a liquidação do julgado e a posterior compensação dos valores mencionados pela Ubec. No entanto, o TJDFT no Agravo de Instrumento n° 0722499-28.2024.8.07.0000, deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender a eficácia da referida decisão, ainda pendente de julgamento definitivo, o que não impede a instauração do presente cumprimento. Além disso, na decisão cuja eficácia foi suspensa, houve a exclusão da Fundação Universa do polo passivo, em razão da perda superveniente de sua capacidade processual, bem como a determinação de inclusão da Ubec no polo passivo. O Juízo da 5a Vara Cível de Brasília entendeu que a medida se justificava pelo fato de a Fundação Universa ter sido extinta e o seu patrimônio revertido em favor de sua instituidora, Ubec. Cabe registrar que isso vem ocorrendo em diversos processos em que a Fundação Universa figurava, seja no polo ativo ou passivo. Todavia, o correto não é excluir do polo ativo ou passivo a Fundação Universa e determinar a inclusão da Ubec, pelo simples fato de figurar como destinatária de eventual patrimônio da fundação extinta, o que ainda não ocorreu. O procedimento adequado seria instaurar o cumprimento de sentença, com a nomeação de administrador judicial, para promover a regularização da representação processual da Fundação Universa e adotar as medidas necessárias para o levantamento do ativo e passivo da pessoa jurídica extinta, conforme se pretende na presente demanda. Além dos créditos já mencionados, a extinta Fundação Universa possui débitos significativos inscritos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no valor de R$ 4.440.587,26, além de dívidas trabalhistas pendentes, conforme as certidões anexas. Além disso, há outros processos em curso no âmbito do TJDFT, cuja procedência é desconhecida. Portanto, a instauração do cumprimento de sentença é essencial para garantir que tais débitos sejam quitados da extinta Fundação Universa e adotar as medidas necessárias para levantar os ativos e passivos da entidade. (...)” g.n. Destarte, a FUNDAÇÃO UNIVERSA deve permanecer no feito, devendo promover a sua regularização processual, consoante exposto pelo Parquet na fundamentação supramencionada, inclusive porque necessário ao levantamento do patrimônio da fundação pelo liquidante. Ante o exposto, intime-se a parte FUNDAÇÃO UNIVERSA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a sua regularização processual, com a indicação do referido administrador judicial. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator